Tribunal: STF
Processo: RE 544267
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Parcelamento de precatório complementar, nos termos do art. 78 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 30/2000. Norma cuja eficácia foi suspensa, cautelarmente, por esta Corte. Aplicação aos processos em andamento. Possibilidade.



    1. O acórdão regional determinou a aplicação ao caso do parcelamento de precatório complementar, nos termos do art. 78 do ADCT, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 30/2000.



    2. Nos autos das ADI nºs 2.356 e 2.362, o Plenário desta Corte deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da referida norma. Tal decisão, conquanto que dotada de efeitos meramente prospectivos, aplica-se plenamente aos processos ainda em andamento, como o presente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.